Tribunal: STF
Processo: RE 93826
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA DE FATO COMPLEXA. MEDIDA CAUTELAR
INOMINADA. PETIÇÃO DE RECURSO QUE NEM ABORDA ADEQUADAMENTE O PONTO
NUCLEAR DO ACÓRDÃO, ATINENTE AO AMPLO EXERCÍCIO PELO JUDICIARIO DO
PODER CAUTELAR, NEM SERVE PARA VIABILIZA-LO, POR RECLAMAR REEXAME
PROBATÓRIO, INCABIVEL NESTA INSTÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.